Tribunal: TCU
Processo: 018.880/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial Instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não execução parcial do objeto do Contrato de Repasse n°0060.933-91/98, celebrado entre o Ministério do Planejamento e Orçamento, atual Ministério da Economia, com a Prefeitura Municipal de Cametá/PA (Contratada), tendo por objeto a implantação de sistema de abastecimento de água no Município, no âmbito do Programa de Ação Social em Saneamento - PAS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor do Sr. José Rodrigues Quaresma e do Sr. José Waldoli Filgueira Valente, ex-Prefeitos de Cametá/PA, em razão da execução apenas parcial e com comprometimento de funcionalidade do objeto do Contrato de Repasse 0060.933-91/98, que previa a "implantação de sistema de abastecimento de água no município, em consonância com o plano de trabalho aprovado", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. José Rodrigues Quaresma (CPF XXX.628.752-XX), ex-Prefeito de Cametá/PA (gestão: 2001-2004), com fundamento no § 3o do art. 12 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Waldoli Filgueira Valente (CPF XXX.146.732-XX), ex-Prefeito de Cametá/PA (gestões: 2005-2008, 2009-2012 e 2017-2020), uma vez não terem elidido a responsabilidade que lhe foi imputada; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. José Rodrigues Quaresma (CPF XXX.628.752-XX), ex-Prefeito de Cametá/PA (gestão: 2001-2004), e do Sr. José Waldoli Filgueira Valente (CPF XXX.146.732-XX), ex-Prefeito de Cametá/PA (gestões: 2005-2008, 2009-2012 e 2017-2020), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 24/8/2001 3.680,74 30/11/2001 16.291,69 07/2/2002 5.196,00 18/6/2002 14.935,50 12/8/2002 17.346,30 22/5/2003 6.328,08 05/11/2003 3.750,00 18/5/2004 3.870,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis para ciência.